Tribunal: TJDFT
Processo: 0719563-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AÇÃO ORIGINÁRIA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. Entre a ação anulatória de sentença homologatória de acordo (artigo 966, § 4°, do Código de Processo Civil) e a ação originária existe um verdadeiro nexo axiológico, que confere àquela natureza de demanda acessória. Aplica-se, na hipótese, a disciplina prevista no artigo 61, do Código de Processo Civil, segundo o qual a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Conflito de competência conhecido, para declarar a competência do d. Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia.